Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa. Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Concurso Público. Cotas Raciais. Heteroidentificação. Legalidade do Ato Administrativo. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação buscando reformar sentença que julgou improcedente o pedido anulação ato administrativo que o classificou como “não cotista” em concurso público, sob a alegação de violação ao edital e à legislação de cotas, bem como à validade de sua autodeclaração.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade no ato administrativo que não confirmou a autodeclaração racial do candidato e o excluiu da concorrência às vagas reservadas a pessoas negras e pardas.
III. Razões de decidir.
3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. O reconhecimento como pessoa negra em procedimentos de heteroidentificação realizados em oportunidades anteriores, ainda que pela mesma banca examinadora, não vincula a avaliação da comissão designada para o referido fim, a qual deve utilizar o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no momento de sua submissão à análise, desconsideradas situações pretérita.
5. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
IV. Dispositivo.
6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.990/2014, arts. 2o e 3o; Lei Distrital no 6.321/2019, arts. 2o e 3o; Resolução CNJ no 203/2015, art. 5o; Portaria Normativa no 4/2018, arts. 3o, 9o e 11; CF/1988, art. 5o, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 15.12.2020; TJDFT, Ac. 1877052, 0700349-84.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 19.6.2024; TJDFT, Ac. 1847592, 0703826-64.2023.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11.4.2024.